Tribunal: TJSP
Processo: 1096161-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Protesto de duplicatas – Sentença de improcedência – Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 -Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova manifestação do perito judicial desnecessária – Partes que puderam apresentar quesitos e pareceres de seus assistentes técnicos – Provas destinadas ao convencimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Protesto de duplicatas – Sentença de improcedência – Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 -Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova manifestação do perito judicial desnecessária – Partes que puderam apresentar quesitos e pareceres de seus assistentes técnicos – Provas destinadas ao convencimento do magistrado – Audiência de instrução despicienda – Extensa prova documental produzida e perícia técnica realizada – Mérito -Longa relação comercial estabelecida – Inadimplência como causa de distrato – Desacordo no pagamento da dívida apurada – Emissão de duplicatas em decorrência da entrega de mercadoria não quitada – Títulos hígidos - Apelo adesivo dos patronos da ré - Honorários advocatícios - Impossibilidade de arbitramento por equidade quando é certo o benefício econômico pretendido por meio da ação – Valor da causa que não se afigura muito baixo - Honorários que devem ser arbitrados nos termos dos §§2o e 11 do art. 85 do NCPC – Remuneração majorada para 12% do valor atualizado da causa, observado o labor adicional em sede de recurso - Desprovido o recurso da autora e provido o recurso adesivo dos patronos da ré.